Tribunal: TJES
Processo: 5004547-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004547-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO REIS DOS SANTOS

AGRAVADO: VITOR FONTANA ZANOTELLI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TRANSFERÊNCIA OU CESSÃO DO IMÓVEL SEM CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Marcos Roberto Reis dos Santos contra a Decisão Saneadora proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento, ajuizada por Vitor Fontana Zanotelli, na qual foi indeferido o pedido de chamamento ao processo de Cristiane Guedes de Salles, ex-esposa do Agravante, alegada responsável pela impossibilidade de devolução do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o chamamento ao processo de Cristiane Guedes de Salles, ex-esposa do Agravante, é cabível à luz do art. 130, III, do CPC; e (ii) verificar se o contrato de locação permite a inclusão de terceiros no polo passivo da demanda por alegada ocupação do imóvel sem consentimento do locador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O chamamento ao processo exige a existência de solidariedade entre o réu e o terceiro a ser incluído, conforme prevê o art. 130, III, do CPC, o que não se verifica no presente caso, uma vez que Cristiane Guedes de Salles não possui vínculo contratual ou obrigacional com o Agravado.

O contrato de locação não residencial celebrado entre as partes veda expressamente a cessão, sublocação ou transferência do imóvel sem o consentimento prévio e expresso do locador, sendo inviável a inclusão de Cristiane Guedes de Salles, que é completamente estranha à relação jurídica estabelecida entre locador e locatário.

A pretensão do Agravante não encontra amparo na norma processual, tampouco no contrato de locação, que foi violado ao permitir a ocupação do imóvel por terceiro sem a devida comunicação ao locador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O chamamento ao processo de terceiro, com base no art. 130, III, do CPC, exige a existência de solidariedade entre o réu e o terceiro a ser incluído, o que não se aplica quando o terceiro é completamente alheio à relação contratual entre as partes.

A cessão ou transferência de imóvel locado sem o consentimento do locador, quando vedada expressamente em contrato, inviabiliza a inclusão do ocupante no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 130, III; Código Civil, arts. 421, 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.355.926/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.03.2014, DJe 03.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004547-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO REIS DOS SANTOS

AGRAVADOS: VITOR FONTANA ZANOTELLI e ANTONIO CLAUDIO DINIZ DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Roberto Reis dos Santos devido à Decisão

Saneadora proferida no ID 15024223 da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento
registrada sob o nº 5020969-45.2021.8.08.0024,
ajuizada por Vitor Fontana Zanotelli, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória
, dentre outras providências, indeferiu o pedido de chamamento ao processo.

Nas razões de ID 4881820, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que o caso em tela encontra previsão no art. 130, III, do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário o chamamento de Cristiane Guedes de Salles ao processo, sua ex-esposa, por ser a pessoa que estava impedindo a devolução do imóvel litigioso ao Agravado, sendo, pois, “
a responsável pela propositura da ação e da dificuldade em realizar a entrega das chaves
”.

De plano, mister reproduzir o dispositivo legal invocado:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III -
dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum
.
(
Sem grifos no original
)

Ao comentar o mencionado normativo, Misael Montenegro Filho1
leciona:

“
Necessidade da verificação de solidariedade entre o réu primitivo e o(s) terceiro(s)
: O chamamento ao processo exige o preenchimento de requisito específico, para comprovar o interesse do réu: a existência de
solidariedade
entre este e o(s) terceiro(s), em decorrência de uma relação de direito material (locação, por exemplo), como ocorre com o fiador e o locatário, sendo aquele (réu primitivo) convocado a adimplir a obrigação (pagamento de aluguéis), evidenciando o seu interesse para garantir a presença do locatário no processo, para que possa se voltar contra o terceiro, utilizando a mesma sentença para dividir o prejuízo.”

Na hipótese em tela, tem-se que o fato de a ex-cônjuge do Requerido, ora Agravante, obstar a devolução do bem aos Agravados, haja vista ter efetuado a troca da fechadura do imóvel e atrapalhado a vistoria, não conduz à declaração de existência de solidariedade entre as partes hábil a justificar a inclusão de Cristiane Guedes de Salles no polo passivo da demanda, porquanto, como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, incabível
o pedido de chamamento do feito

“
relativamente a quem supostamente passara a ocupar o imóvel, eis que faz a parte alusão a terceira pessoa completamente estranha à relação contratual e face a qual nenhum dos litigantes possui qualquer vínculo obrigacional, menos ainda um que estabeleça, entre quaisquer daqueles, solidariedade apta a viabilizar a admissão da intervenção de terceiro pretendida
”.

Nessa toada, cumpre mencionar que, no Contrato de Locação Não Residencial Porto Seguro (ID 9445383 da lide de origem), o Primeiro Agravado figura como Locador, o Agravante, como Locatário, sendo o negócio garantido por seguro fiança locatícia, constando cláusula expressa no seguinte sentido:

“
02) VEDAÇÕES AO LOCATÁRIO: DESTINAÇÃO – TRANSFERÊNCIA – SUBLOCAÇÃO CESSÃO E EMPRÉSTIMO
: A destinação é a constante na alínea ‘C’, sendo expressamente vedado ao LOCATÁRIO(A), sob pena de rescisão contratual, mudar ou alterar, por qualquer forma ou título, o destino da coisa coisa locada.
Fica igualmente proibibido
:
[...]
transferir, sublocar ou arrendar, ceder ou emprestar a qualquer título, no todo ou em parte, o imóvel locado, mesmo que estes atos sejam em favor de parentes ou firmas associadas
, coligadas ou oriundas de alterações contratuais, bem como a sociedades formadas pelo LOCATÁRIO(A) e terceiros,
a não ser mediante consentimento prévio e expresso do LOCADOR(A)
.” (
Sem grifos no original
)

Como se vê, além de a pretensão do Agravante não estar amparada pela norma de regência, ainda encontra vedação expressa no contrato entabulado, não restando demonstrado sequer que a cessão/empréstimo da loja à ex-esposa do Agravante foi informada ao Primeiro Agravado, não havendo como se admitir a inclusão forçada de Cristiane Guedes de Salles na demanda em discussão.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1

In
Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.